Tribunal: TJDFT
Processo: 0742497-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742497-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOUDES TEIXEIRA AGRAVADO: ANA PAULA CARDOSO DAMASCENO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOUDES TEIXEIRA contra a decisão que, nos autos da ação de prestação de contas proposta pela ora agravante em razão do exercício da curadoria de seu companheiro CARLOS FERNANDO CARDOSO NETO, reconheceu a preclusão da matéria relacionada à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito (ID 209934902 da origem). A autora alega nas razões de ID 64818854 que cabe agravo de instrumento porque foi imposta obrigação de adiantar honorários periciais, desconsiderando o reconhecimento do Juízo de que a herdeira Ana Paula Cardoso Damasceno deu causa à continuidade do processo ao impugnar as contas, nos termos do art. 95 do CPC. Afirma que a decisão proferida foi contraditória, sem fundamentação, violando o Art. 489, §1o do CPC, pois, inicialmente, foi determinado que o espólio do interditado arcaria com as despesas periciais, mas, na mesma decisão, foi determinado que os honorários deveriam ser pagos pela autora, confundindo a figura do espólio e da curadora. Sustenta que “o espólio não está devidamente representado neste processo de prestação de contas, e qualquer imputação de responsabilidade ao mesmo deveria ser precedida da organização adequada de representação processual dos herdeiros, que possuem capacidade processual distinta da agravante”, sob pena de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Alega que a afirmação de morosidade não pode ser amparada nos autos porque o próprio Juízo reconheceu a dificuldade enfrentada pela inventariante na organização da documentação. Defende que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo foram preenchidos com a confusão de responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais e a exigência imediata do depósito financeiro indevido que pode causar prejuízos irreversíveis para a agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida “(i) a ausência de fundamentação válida nos termos do artigo 489, §1o, do CPC, com a consequente nulidade da decisão agravada; e (ii) a correta imputação de responsabilidade pelos honorários periciais, com a adequada regularidade processual”. Preparo (ID 64818855). É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise aos autos de origem, observa-se que a questão objeto do presente agravo, atinente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito, foi objeto de expressa manifestação do Juízo a quo na decisão de ID 199418671 da origem, que foi proferida em 07/06/2024, conforme registrado na decisão agravada. Posteriormente, em sua primeira manifestação, a parte agravante apenas apresentou contraproposta, com a redução dos honorários periciais no ID 202768250 da origem, sem realizar qualquer insurgência relacionada à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Assim, não se verifica a alegada ausência de fundamentação da decisão agravada ou a “confusão” entre curadora e espólio que foram sustentados pela agravante. Entretanto, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada novamente, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora